Tribunal: STF
Processo: RHC 60058
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-08-06
Data de publicação: 1982-08-06

Ementa:
"HABEAS CORPUS". CRIME FALIMENTAR. RECEBIMENTO DE DENUNCIA A VISTA
DA MOTIVAÇÃO DA PECA ACUSATORIA INICIAL. DESPACHO RESUMIDO, QUE, NO
ENTANTO, SATISFAZ "QUANTUM SATIS" A EXIGÊNCIA LEGAL (PARAGRAFO 2.,
DO ART. 109, DA LEI DE FALÊNCIAS).
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.